Tribunal: TJMT
Processo: 8012755-64.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8012755-64.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RADIO E TELEVISAO MASSA LTDA - EPP - CNPJ: 37.433.257/0001-47 (RECORRENTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Recurso Inominado no
8012755-64.2019.8.11.0003.

Origem: Primeiro
Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
RADIO E TELEVISÃO MASSA LTDA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/11/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO CAUTELAR EM CARATER ANTECEDENTE - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - ENUNCIADO 163 DO FONAJE
-
INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

1-

A competência do Juizado Especial para julgamento das causas de menor complexidade segue um rol taxativo previsto no art. 2o da Lei 12.153/2009.

2-

Enunciado 163 do FONAJE:
“Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais.”

3-

Incompetência reconhecida de oficio.

4-

Recurso prejudicado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença revogou a liminar concedida e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A recorrente requer a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No caso, a recorrente em março/2019 buscou o judiciário pleiteando tutela de urgência na forma de cautelar em caráter antecedente à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constantes da notificação n. 135419/337/68/2019, referente à Taxa de Combate ao Incêndio/TACIN cobrada pelo Estado de Mato Grosso.

Para melhor compreensão transcrevo trecho da
r. sentença, verbis:

“A parte autora em março/2019 buscou o judiciário pleiteando tutela de urgência na forma de cautelar em caráter antecedente à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constantes da notificação n. 135419/337/68/2019, referente a Taxa de Combate ao Incêndio/TACIN cobrada pelo Estado de Mato Grosso.

A lide gerou conflito de competência, motivo pelo qual a tutela de urgência somente foi deferida após quase 05 anos, na data de fevereiro/2024, conforme id. 142818326.

Avulta-se que a parte autora defende a ilegalidade da cobrança, postulando tão somente pela suspensão da exigibilidade da cobrança da TACIN.

O Estado de Mato Grosso esclareceu ser impossível o cumprimento da liminar concedida tendo em vista a quitação do débito pela parte autora.

A parte autora por outro lado, em sua impugnação solicita a devolução dos valores, ou seja, novo pedido diferente dos pleitos iniciais. Portanto, devem ser pedidos em ação própria.

No presente caso, verifico que ocorreu a perda do objeto da tutela cautelar antecedente.

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Verificada a perda do objeto da presente Tutela Cautelar Antecedente, extingue-se o processo, sem resolução do mérito, nos termos dispostos no art. 485, VI, do NCPC, com aplicação subsidiária autorizada pelo art. 769 da CLT. (TRT-1 - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE: 01005895520175010000 RJ, Relator: ANGELA FIORENCIO SOARES DA CUNHA, Data de Julgamento: 24/08/2017, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: 09/09/2017).

A cautelar requerida em caráter antecedente, por sua vez, visa assegurar o direito, prevenindo dano ou garantindo o resultado útil do processo, dispondo o artigo 303 do CPC que o seu cabimento está condicionado à demonstração de que a urgência é contemporânea à propositura da ação:

"Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo".

Assim, uma vez reconhecendo a perda superveniente do objeto, a extinção do processo é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, revogo a liminar concedida e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95.

Publicado e registrado. Intimem-se.”

Na hipótese, tenho que a sentença deve ser reformada de oficio, em virtude da incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito.

Nota-se que a pretensão da reclamante se refere a uma
ação cautelar em caráter antecedente, objetivando a expedição de certidão positiva com efeitos negativos, nos termos do artigo 303 e subsequentes do CPC
.

A competência do Juizado especial para julgamento das causas de menor

complexidade segue um rol taxativo previsto no art.
2o da Lei 12.153/2009
, conforme segue:

“Art. 2o

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o

Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.”

Tratando-se de procedimento especial é incompatível com o rito previsto na lei
12.153/2009
, razão pela qual a ação proposta se mostra inadmissível, conforme dispõe o enunciado no. 163 do FONAJE:
“Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais.”

Nesse sentido,
verbis:

“AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDIMENTO CAUTELAR EM CARATER ANTECEDENTE – INCOMPATIBILIDADE COM A LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No âmbito do sistema dos Juizados Especiais não há previsão legal do procedimento cautelar próprio/antecedente, sendo ele incompatível com tal sistema a teor dos Enunciados no 161 e no 163 do FONAJE.”
(N.U 1037195-21.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

“AÇÃO DE EXIBIÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE TRÂMITE PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS – RITO ESPECIAL – INCOMPATIBILIDADE COM A LEI 9099/95 – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, II DA LEI 9099/95.

Observada a incompetência dos Juizados Especiais, pelo fato da causa ter rito especial, não observado pelo magistrado de origem, é caso de reconhecimento de ofício da incompetência e extinção sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 51, II da Lei 9099/95.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.”
(N.U 1000252-74.2017.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 24/09/2019).

Nos moldes do art. 51, II da Lei 9099/95, é inadmissível perante o Juizado Especial a causa que tem rito especial próprio. Assim, forçoso reconhecer a incompetência desta Justiça Especializada para julgamento da demanda.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024